Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747753-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de indenização por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova. O agravante afirma que cabe ao autor fazer prova de seu suposto direito, não havendo que se falar em inversão do ônus probandi, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. Para tanto, assevera que não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da demandante em comprovar os fatos alegados, sequer maior facilidade do réu na obtenção de prova de fato contrário, a fim de justificar a determinação judicial em tela. Aduz que a hipossuficiência financeira da autora não se mostra suficiente a justificar a inversão do ônus da prova. Conclui, assim, ser-lhe impossível constituir outras provas além daquelas já existentes nos autos, o que configuraria prova diabólica. Invoca os arts. 7o e 372, § 2o, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do decisum, a fim de se determinar a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC. Não houve pedido liminar. A agravada contrarrazoou, pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 2202797, págs. 01/06). O julgador singular prestou informações, por meio do oficio de ID no 28126559, comunicando a prolação de sentença, em 04.08.2021, julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pelo juízo a quo, e em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos que deram origem ao presente agravo, em 04.08.2021, julgando procedente em parte os pedidos, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator